Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-84.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000273-84.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILDA SANTOS ELOY Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL. DIFERENÇA SALARIAL. DOCUMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA PROVAR O PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL COBRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELADO EM PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DO DÉBITO TER SE ORIGINADO EM GESTÃO PASSADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000273-84.2018.8.05.0133, em que figuram como apelante NILDA SANTOS ELOY e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos das partes, nos termos do voto do relatora.